Tribunal: STF
Processo: HC 216600
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRORROGAÇÕES: NECESSIDADE EVIDENCIADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado, em petição de próprio punho formalizada por paciente preso, contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 1.291.632/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Foi absolvido da imputação do crime do art. 35, caput, do mesmo Diploma (associação para o tráfico).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa e deu provimento ao interposto pelo Ministério Público para condenar o paciente também pela prática do crime de associação para o tráfico. Fixou a pena em 10 anos e 8 meses de reclusão, com pagamento de 1.599 dias-multa. O recurso especial formalizado pela defesa foi inadmitido na origem. Na sequência, o agravo em recurso especial foi direcionado ao STJ, ato apontado coator.



    4. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta a ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas, segundo afirma, em desrespeito ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996. Afirma genéricos os fundamentos mediante os quais autorizadas as prorrogações, em descompasso com o entendimento firmado pela Suprema Corte no âmbito do julgamento do RE nº 625.263-RG/PR.



    5. Requer seja reconhecida a nulidade das interceptações e posteriores prorrogações. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 25/02/2019 — AREsp nº 1.291.632/SP.



    7. Em 28/04/2023, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para, caso entendesse cabível, prestar assistência ao paciente, considerada a ausência de documentos essenciais para análise da controvérsia.



    8. Em 02/06/2023, a Defensoria Pública da União juntou peças relativas ao processo de origem e requereu o reconhecimento da ilegalidade das sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas.



    É o relatório.



    Decido.  



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Acrescente-se que a condenação transitou em julgado em 25/02/2019, ao passo que esta impetração foi protocolada apenas em 10/06/2022, ou seja, mais de 3 anos depois. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Em que pese não haver a juntada das cópias das decisões de interceptação telefônica e demais prorrogações, o Relator no STJ, no ato apontado coator (e-doc. 12), apontou haver o Juízo, ao determinar a medida prevista nos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.296, de 1996, atendido aos ditames legais e demais pressupostos fáticos, aludindo à existência de indícios da prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e demonstrando a imprescindibilidade da medida. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Acerca da questão, o acórdão recorrido assim referiu (fls. 994/1000): (...)



    O descortino do fato, como se vê na peça matriz e nos elementos colhidos em fase inquisitória, resultou de uma ação conjunta entre o GAECO, a Policia Federal e a Polícia Civil, numa investida para combater o narcotráfico estruturado. Tudo amparado em procedimentos lídimos, de sorte que falaciosa a assertiva de que a apuração é irregular ou desprovido de motivação adequada. O monitoramento instaurado é irretocável. 



    Em tal cenário, aduzir que a prova deu-se por prospecção não tem cabimento. O procedimento que estriba a peça incoativa (autos n° 489/08 — 3ª Vara Criminal) não reúne mácula porque as decisões foram fundamentadas, tal como as prorrogações da captação de vozes, sendo ali especificadas todas as informações necessárias para o exercício da ampla defesa. 



    As sucessivas prorrogações, por sua vez, são justificáveis em casos excepcionais, como se dá na presente hipótese, máxime porque a ação criminosa envolveu tratativas e planejamentos contínuos que antecederam e sucederam prisões flagranciais (fls. 19/20), descortinadas pela prova telefônica. Foi justamente a continuidade da interceptação que possibilitou a ação policial, desbancando uma parte de grupo conluiado para a promoção elo narcotráfico e impedindo que o tóxico, ao menos na parcela apreendida, chegasse a ser disponibilizado no meio social. (...)



    Extrai-se do acórdão impugnado que as interceptações telefônicas e as sucessivas prorrogações foram precedidas de decisões judiciais devidamente motivadas proferidas em outro processo, diante da deflagração da Operação Sweet Bru (autos n° 489/08 — 3ª Vara Criminal), as quais não foram anexadas no presente processo como prova emprestada, sem a existência de evidências que demonstrem a ilicitude de tais medidas no âmbito daquele processo. 



    Em relação ao período em que foi decretado o monitoramento telefônico, o Tribunal a quo assim referiu (fl. 995): 



    As sucessivas prorrogações, por sua vez, são justificáveis em casos excepcionais, como se dá na presente hipótese, máxime porque a ação criminosa envolveu tratativas e planejamentos contínuos que antecederam e sucederam prisões flagranciais (fls. 19/20), descortinadas pela prova telefônica. Foi justamente a continuidade da interceptação que possibilitou a ação policial, desbancando uma parte de grupo conluiado para a promoção elo narcotráfico e impedindo que o tóxico, ao menos na parcela apreendida, chegasse a ser disponibilizado no meio social. 



    As sucessivas prorrogações da medida não se traduzem em motivo suficiente, por si só, para invalidar as interceptação realizadas, uma vez que entende esta Corte que as renovações podem ser justificadas a depender das características concretas da ação penal, seja, por exemplo, pela complexidade do crime, ou pelo grande número de envolvidos, demonstrando-se, assim, a imprescindibilidade da medida para a continuidade da investigação e elucidação do caso. 



    Considerando que, no presente caso, os fatos investigados se mostram complexos e, havendo indícios de da prática de tráfico de drogas por grupo criminoso, é licita a renovação do prazo por mais de uma vez da referida medida, tendo em vista que foi lastreada em fundamento concreto acerca da necessidade das prorrogações, razão pela qual não se verifica ofensa ao art. 5º da Lei 9.296/96. Confiram-se os precedentes: (...)



    Incide, nesse ponto, a Súmula 83/STJ. 



    Quanto à imprescindibilidade da medida excepcional, consta do aresto impugnado que a interceptação telefônica na espécie era indispensável porque tinha por escopo identificar a forma de atuação da facção criminosa. A captação da prova era inarredável para possibilitar identificação e forma de atuação dos membros da organização e suas ramificação no desempenho do narcotráfico. Em uma ação de cooperação entre os órgãos de investigação, coletou-se compreensão global da estruturação da quadrilha para combate à célula inteira e não somente reprimir única ação fracionada do grupo (fl. 998).



    Efetivamente é exigida da gravosa decisão de quebra do sigilo telefônico e das sucessivas prorrogações a concreta indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade dessa prova, que por outros meios não pudesse ser feita. 



    Ocorre que, em análise aos excertos transcritos acima, extrai-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a decisão de deferimento e das prorrogações da medida excepcional foram tomadas com fundamento em dados concretos diante da necessidade de identificação das ramificações do grupo criminoso e a forma de atuação no tráfico de drogas, o que justifica a indispensabilidade da medida excepcional, com amparo na Lei nº 9.296/96. Nesse sentido: (...)



    Por sua vez, assentado no acórdão impugnado que as interceptações telefônicas foram autorizadas pela Autoridade Judiciária por meio de decisão fundamentada e as sucessivas prorrogações foram prolatadas dentro dos prazos legais. Todas, sem exceção, encontram fundamento legitimador ao meio de prova excepcional com registro das razões que justificaram a medida e com expressa referência às minudentes representações lavradas pela Autoridade que capitaneava investigações (fl. 999). 



    Sendo assim, tendo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, constatado a existência de decisões fundamentadas que autorizaram a interceptação telefônica, bem como das prorrogações dela decorrentes, obtidas em outros autos, é certo que a reversão do julgado, para fins de reconhecimento na ausência de autorizações judiciais, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. (...)” (e-doc. 12, p. 1-9; grifos nossos).



    13. Exige-se, para interceptação de comunicações telefônicas, a contrario sensu do texto legal contido no art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996, a presença de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, a imprescindibilidade do meio de prova — inexistência de outros meios disponíveis — e constituir o fato investigado infração penal punida com pena de reclusão. Na espécie, a medida extrema está em harmonia com as premissas adotadas nos precedentes desta Suprema Corte, fundamentada nos indícios de autoria e materialidade colhidos e apresentados em investigação preliminar, envolvendo crime de difícil elucidação por outros meios, com uso da técnica de motivação “per relationem”. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DEFLAGRAÇÃO DA CAPTAÇÃO APÓS REALIZADAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DIVERSAS. BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente e de sua companheira, uma vez que suficientemente fundamentada. 3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade no deferimento da medida de interceptação telefônica quando precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados. 4. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, ao deferir medida de busca e apreensão, demonstra, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.951-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 09/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. REVELA-SE INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Em crimes como o de corrupção passiva, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. III – “As decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento” (HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa). IV – Não há falar, na espécie, em violação ao disposto na Lei 9.296/1996, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que “é possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei 9.296/1996”(HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim). V – “[…] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki). VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 156.593-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 05/09/2018, grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE VALEU DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – SUCESSSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 117.825-AgR/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    14. Quanto às prorrogações, esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 625.263-RG/PR, analisado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto".



    15. Conforme apontado no ato coator (e-doc. 12, p. 6), “os fatos investigados se mostram complexos e, havendo indícios de da prática de tráfico de drogas por grupo criminoso, é licita a renovação do prazo por mais de uma vez da referida medida, tendo em vista que foi lastreada em fundamento concreto acerca da necessidade das prorrogações, razão pela qual não se verifica ofensa ao art. 5º da Lei 9.296/96”. Ficou demonstrada a necessidade da medida, levando-se em conta os elementos de convicção já existentes e o resultado das investigações até então realizadas. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; “complexidade do grupo organizado”; e constatação “de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados”. 4. “Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação” (RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 204.378-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo . 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 120.027/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 18/02/2016; grifos nossos).



    16. Do exame das peças juntadas, não se vislumbra ilegalidade flagrante. Destarte, conforme apontado também pelo Relator no ato apontado coator, alcançar conclusão diversa demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator